Tribunal: TJDFT
Processo: 0709841-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Isley Simões Dutra de Oliveira em face da decisão que, nos autos da ação monitória que maneja em desfavor do agravado – Ricardo Ferreira da Silva – determinara que fosse renovada a citação da réu para pagar a quantia reclamada ou oferecer embargos, objetivando o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, afastando-se a necessidade de nova citação, mantendo-se apenas a intimação do réu via DJe, na pessoa de seus procuradores, para pagar ou formular embargados, e, ao final, a confirmação dessa medida e a definitiva desconstituição do decisório arrostado. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara, preliminarmente, que a decisão arrostada carece de fundamentação, porquanto se limitara a indeferir o pedido que formulara e não examinara os argumentos que alegara, padecendo de nulidade por negativa da prestação jurisdicional. Quanto ao mérito, asseverara, em suma, que aviara em desfavor do agravado ação monitória. Salientara que, antes mesmo da citação do agravado, fora proferida sentença que, lastreada nos artigos 330, IV, c/c o art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, indeferira a inicial e extinguira, sem resolução do mérito, a ação ao fundamento de que não atendera às determinações para emendar a inicial. Informara que interpusera apelação em face da sentença extintiva, e, nesse contexto, fora determinada a citação do agravado para apresentar contrarrazões, na forma prevista no artigo 331, §1o, do CPC. Noticiara que, diante das dificuldades na localização do paradeiro do agravado, fora determinada sua citação editalícia e, consumado aludido ato, o agravado comparecera aos autos, constituíra advogado e apresentara contrarrazões ao recurso. Observara que a apelação que manejara fora provida, tendo sido a sentença extintiva cassada. Pontuara que, retornando os autos ao juízo singular, fora determinada nova citação do agravado para pagar a quantia reclamada ou oferecer embargos. Defendera que o agravado já fora devidamente citado, tendo inclusive apresentado contrarrazões ao apelo que anteriormente aviara. Acentuara que, por já estar o agravado ciente da ação monitória manejada em seu desfavor, desnecessário renovar o procedimento citatório, sendo suficiente a intimação dos patronos do agravado, via publicação no Diário de Justiça Eletrônico, que, além de ser menos oneroso ao Poder Judiciário, é mais consentâneo com os princípios da instrumentalidade e efetividade do processo. Esclarecera que, em consonância com o instrumento procuratório coligido aos autos, o advogado constituído pelo agravado possui poderes para receber intimações e notificações, ficando patente a prescindibilidade de nova citação do réu, notadamente quando já está devidamente assistido por advogado. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Isley Simões Dutra de Oliveira em face da decisão que, nos autos da ação monitória que maneja em desfavor do agravado – Ricardo Ferreira da Silva – determinara que fosse renovada a citação da réu para pagar a quantia reclamada ou oferecer embargos, objetivando o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, afastando-se a necessidade de nova citação, mantendo-se apenas a intimação do réu via DJe, na pessoa de seus procuradores, para pagar ou formular embargados, e, ao final, a confirmação dessa medida e a definitiva desconstituição do decisório arrostado. Consoante pontuado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, diante do provimento colegiado que cassara a sentença extintiva da ação monitória promovida originalmente pelo agravante, determinara fosse renovada a citação do réu para pagar a quantia reclamada ou ofertar embargos. Alinhados esses parâmetros, inicialmente há que ser salientado que, quanto à alegação de nulidade do provimento arrostado, a argumentação desenvolvida pelo agravante carece de suporte material. A decisão arrostada não se desalinhara do emoldurado legal, mas com a legislação específica se conformara em precisa estruturação, configurando perfeito silogismo, encontrando nesta amplitude sua fundamentação bastante à legitimidade e resguardo do devido processo legal. Com efeito, a motivação da decisão judicial consubstancia viga mestra do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-lhe analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX, e CPC, art. 11). Assim é que, conquanto a decisão agravada tenha sido editada de forma sucinta não padece de nulidade formal. Sob esse prisma, ao invés do sugerido pelo agravante, inexiste suporte para se falar em ausência de fundamentação ou violação a princípios constitucionais em razão da ausência de manifestação sobre a questão suscitada, porquanto o decidido está inexoravelmente concatenado com o exame realizado em cotejo com a situação dos autos, notadamente a determinação de nova citação do agravado. Note-se que, evidenciado o contexto do decidido, diante das arguições formuladas pelo agravante, não desafiara a arguição maiores considerações e a resolução que empreendera o provimento arrostado não exigia maiores divagações. Nesse sentido, é uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confiram-se: “Processo civil. Recurso especial. Ação falimentar. Obrigação de não se ausentar da comarca onde declarada a quebra sem prévia autorização judicial. Pedido de afastamento da restrição. Alegação de violação a direitos fundamentais. Ausência de fundamentação da decisão que indeferiu o pedido. Pretendida equiparação da restrição contida no art. 34, III, da antiga Lei de Falências à prisão domiciliar. 1. Não há que se confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. Precedentes. [...] Recurso especial não conhecido.” (REsp 763983/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2005, DJ 28/11/2005, p. 288) “PROCESSUAL CIVIL – SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MOTIVAÇÃO – NULIDADE – INEXISTÊNCIA – QUESTÕES APRECIADAS NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. I – Inexiste nulidade no decisum de primeiro grau, por ausência de motivação, se as questões veiculadas nos embargos à execução já tinham sido definidas por ocasião da sentença de procedência do pedido na ação de que se originou o título exequendo, desnecessários maiores comentários a respeito da pretensão de atualização do saldo por índices outros que não aqueles efetivamente usados pelo perito judicial. II – A nulidade só alcança decisões ausentes de motivação, não aquelas com fundamentação sucinta, mormente quando possibilita o amplo direito de defesa por parte daquele que se sentiu prejudicado. Com ressalvas do relator quanto à terminologia, recurso não conhecido”. (REsp 437180⁄SP; 3a Turma, Rel. Min. Castro Filho, DJ de 04.11.2002). “DIREITOS ECONÔMICO E PROCESSO CIVIL. ACÓRDÃO. FUNDAMENTAÇÃO. REFERÊNCIA A OUTROS ACÓRDÃOS. POSSIBILIDADE. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. CADERNETA DE POUPANÇA. CRUZADOS NOVOS BLOQUEADOS. COBRANÇA DE DIFERENÇAS REFERENTES A SUA REMUNERAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" DO BANCO COM QUAL FOI AVENÇADO O CONTRATO DE DEPÓSITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I - FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA NÃO ENSEJA NULIDADE DO JULGAMENTO. NÃO SE QUALIFICA COMO INVÁLIDO O ACÓRDÃO, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, PELO SIMPLES FATO DE TER-SE ESTRIBADO EM JULGADOS PRECEDENTES DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS. (...)” (REsp 156501⁄SP; 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 16.03.1998). “AÇÃO ORDINÁRIA. EXCESSO DE RUÍDO. BUFFET INFANTIL. MULTA ADMINISTRATIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. [...] II - O acórdão recorrido encontra-se devidamente fundamentado, porquanto apresenta motivação suficiente ao combater as alegações do autor referentes à comprovação da emissão de ruído elevado. Decisão sucinta não equivale a decisão desprovida de fundamentação. Precedentes: REsp no 763.983/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJ de 28.11.2005, REsp no 734.135/RS, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJ de 03.03.2008. III - Recurso improvido.” (REsp 1053628/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/05/2008, DJe 18/06/2008) Destarte, não é nula a decisão por ausência de fundamentação ou omissão, não se aferindo qualquer violação aos dispositivos legais evocados pelo agravante, tampouco aos princípios correlatos ao devido processo legal. Basta dizer que, caso houvesse a ausência de fundamentação e negativa da prestação jurisdicional, sequer a interposição do presente agravo, pelas razões recursais que estampa, seria possível, não sendo este, entretanto, o caso, pois a simples análise perfunctória do processo permite concluir que a fundamentação está demonstrada. Portanto, a motivação da decisão guerreada, com todos os seus efeitos, é patente. Rejeito, pois, a preliminar de nulidade suscitada, passando a examinar o mérito do agravo. Alinhadas essas premissas, o cotejo dos elementos que guarnecem os autos denota a consistência da argumentação alinhavada pelo agravante, denunciando que a pretensão reformatória que veiculara afigura-se provida de suporte material. Conforme se extraí dos elementos coligidos aos autos, de fato, a petição inicial da ação monitória originalmente aviada pelo agravante fora indeferida e a ação restara extinta sem resolução do mérito, nos artigos 330, IV, c/c o art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil[1]. Extrai-se dos autos, outrossim, que aviando o ora agravante apelação em face do provimento extintivo, o juízo singular determinara a citação do agravado para apresentar contrarrazões, como se infere do abaixo reproduzido[2]: “Deixo de exercer o juízo de retratação previsto no artigo 331 do CPC, mantendo incólume a sentença recorrida pelas razões nela lançadas. Cite-se a parte ré/apelada, para contrarrazões, nos termos do art. 331, §1o, do CPC. Após, observadas as formalidades de praxe, remetam-se os autos ao TJDFT.” Merece ser acentuado que, diante das dificuldades de localização do agravado nos endereços informados para apresentação de contrarrazões, fora determinada sua citação por edital, confira-se[3]: “Depreende-se da análise dos documentos de ids. 65510201 e 67586410 que a carta precatória de id. 32340141 tramitou sob o no 0049008-53.2018.8.26.0021 perante o Juízo do Setor Unificado de Cartas Precatórias Cíveis de São Paulo/SP e seu cumprimento não foi exitoso, consoante certidão do Oficial de Justiça de id. 65510201 – fl. 65.Assim, esgotados os meios ao alcance da parte autora e deste Juízo na tentativa de localização de RICARDO FERREIRA DA SILVA, CPF no 822.218.391-53, reputo presentes os requisitos dos artigos 256 e 257, do CPC, e DEFIRO o pedido de citação por edital formulado na petição de id. 65510197. Fixo o prazo do edital em 20 (vinte) dias, atendendo ao disposto no art. 257, III, do Código de Processo Civil e com as advertências contidas no art. 258 daquele Código. Após, observe a Serventia o determinado no art. 257, II, do CPC. Sem prejuízo, oficie-se ao Juízo do Setor Unificado de Cartas Precatórias Cíveis de São Paulo/SP solicitando a devolução da carta precatória em trâmite naquela serventia sob o no 0006248-21.2020.8.26.0021 independentemente de cumprimento.” Assinala-se que a citação editalícia produzira os efeitos legais almejados, porquanto o agravado constituíra advogado[4] e apresentara contrarrazões ao apelo aduzido pelo agravante. Há que ser registrado, por oportuno, que o advogado do agravado formulara pedido de sustentação oral[5], que fora indeferido, ante o fato de que a sua inscrição para sustentação oral não fora promovida em conformidade com a Portaria Conjunta TJDFT no 52, de 08/05/2020[6]. Destaca-se que a apelação manejada pelo ora agravante fora provida e a sentença extintiva cassada, viabilizando-se, por conseguinte, o processamento da ação monitória de conformidade com os delineamentos legais que lhe são próprios a partir do estágio em que lhe fora colocado termo. Com efeito, após o retorno dos autos, o juízo singular proferira a decisão agravada nos seguintes termos: “Expeça-se mandado de pagamento, a ser cumprido no endereço informado na petição de id. 71984755, para que, no lapso de 15 (quinze) dias, a parte ré pague a soma vindicada pela parte autora, acrescida de honorários advocatícios que fixo, desde logo, em 5% (cinco por cento) do valor por ela reclamado, ou ofereça embargos nos termos dos artigos 701 e 702 do CPC. Assinalo à parte ré que, cumprindo o mandado de pagamento, ficará isenta de custas processuais. Cite-se e intimem-se. Na hipótese de não localização da parte ré no endereço por ele indicado na petição de id. 71984755, fica desde logo deferida a realização de consulta aos bancos de dados dos sistemas BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG, devendo ser renovada a diligência de citação nos endereços eventualmente apurados” Historiado os fatos relevantes praticados durante o itinerário procedimental, ressoa impassível a prescindibilidade de nova citação do agravado. Inicialmente, deve ser registrado que, de fato, o agravado fora citado para apresentar contrarrazões ao apelo, havendo constituído advogado e usufruído da faculdade processual. Nesse contexto, afigura-se possível o entendimento de que as contrarrazões formuladas pelo agravado foram restritas aos motivos do indeferimento da petição inicial, de modo que, cassada a sentença extinta, nada mais justo a renovação da diligência citatória, oportunizando-se ao agravado insurgir-se contra o mérito da pretensão monitória, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ocorre, contudo, que aludido entendimento afigura-se contrário ao disposto no Código de Processo Civil, que previra, em seu artigo 331, §2o, que, cassada a sentença de indeferimento da petição inicial e, havendo citação do réu para apresentar contrarrazões, ressoa desnecessária nova citação, devendo o réu ser apenas intimado acerca do retorno dos autos para instância singular, via de publicação. Destaca-se que aludida intimação afigura-se hábil a deflagrar o prazo para apresentar contestação. É que retrata a literalidade do dispositivo individualizado, confira: “Art. 331. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 (cinco) dias retratar-se. §1o Se não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso. §2o Sendo a sentença reformada pelo tribunal, o prazo para a contestação começará a correr da intimação do retorno dos autos, observado o disposto no art. 334.” Comentando o tema, José Miguel Garcia Medina[7] assim pontificara: “Contra a sentença que rejeita liminarmente o pedido, cabe apelação. O procedimento da apelação, no caso, deve observar o disposto nos §§3o e 4 do art. 332 do CPC/2015. (...) Não havendo retratação, será o réu citado para apresentar contrarrazões à apelação, o que faze presumir que o debate que se dará é restrito ao acerto da decisão proferida com base no art. 332 do CPC/2015, e, caso à apelação seja dado provimento, deverá ser intimado o réu para contestar. (...) Havendo apelação, deve o réu ser citado para responder ao recurso. (...) O réu não é citado para contestar, mas para responder à apelação, apenas. A cognição judicial, em princípio, fica limitada às razões do indeferimento da petição inicial. (...) Caso à apelação seja dado provimento, o prazo para o réu apresentar reposta conta-se da intimação da baixa dos autos, devendo observar, no entanto o que dispõe o art. 331 do CPC/2015.” No mesmo sentido, Nelson Nery Júnior[8] acentua que: “Na hipótese de provimento do recurso, o processo retornará à origem, retomando seu curso normal, devendo a parte contrária ser intimada do retorno dos autos. A partir dessa intimação é que começará a correr o prazo para contestação.” Destaca-se que aludido posicionamento era adotado inclusive à época da vigência do estatuto processual derrogado, como se infere do ensinamento de Dorival Renato Pavan[9], in verbis: “A citação prevista no §2o do art, 285-A valerá para todos os demais atos e termos do processo, não só para acompanhamento do recurso, mas e principalmente pra apresentação da resposta posteriormente, caso seja dado provimento à apelação do autor, sendo portanto desnecessária nova citação. Nesse hipótese, se houver oferecimento de contra-razões, o ré terá advogado constituído nos autos, que terá a missão de acompanhar a tramitação do recurso em segunda instância. Destarte, ocorrerá simples intimação, na pessoa do advogado para oferecer resposta (contestação, exceção ou reconvenção), daí começando a correr o prazo.” Deflui do aduzido, então, que as alegações formuladas pelo agravante afiguram-se providas de lastro legal, porquanto, diante da prévia citação do agravado para formular contrarrazões ao recurso de apelação, sobeja prescindível a renovação do aludido ato, notadamente porque acorrera aos autos e está devidamente assistido por advogado. Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pelo agravante deve ser concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo processual, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inc. I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada, determinando que o fluxo processual da ação principal seja consumado mediante simples intimação do agravado para pagamento ou apresentação de embargos, via de publicação, observado o prazo legalmente assinado. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Proceda a Secretaria as anotações pertinentes ao patrono que assiste o agravado na ação principal. Expedida aludida diligência e promovida a anotação, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de abril de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 32340043 - Pág. 1/2 (fls. 145/146). [2] - ID Num. 32340057 - Pág. 1 (fl. 175). [3] - ID Num. 67589912 - Pág. 1 (fl. 356). [4] - ID Num. 71275503 - Pág. 1 (fl. 377) e ID Num. 71984755 - Pág. 3/5 (fls. 379/386). [5] - ID Num. 83312528 - Pág. 1 (fl. 411). [6] - ID Num. 83312530 - Pág. 7 (fl. 413). [7] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2021, Autor: José Miguel Garcia Medina, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.68, in https://proview.thomsonreuters.com. [8] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.67, in https://proview.thomsonreuters.com. [9] - PAVAN, Dorival Renato. Comentários às Leis no 11.187 e 11.232, de 2005 e 11.382, de 2006: o novo regimento do agravo, o cumprimento da sentença, a lei processual civil no temo e a execução por título extrajudicial. 2a ed. São Paulo: Editora Pillares, 2007.